Tribunal: TJDFT
Processo: 0000057-71.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000057-71.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo encontra-se na fase de homologação de cálculos quanto aos anuentes JURACY DOS SANTOS e LAURENTINA RODRIGUES PORTO (ID: 9870432). Os novos cálculos judiciais estão acostados no ID: 23817036. O DISTRITO FEDERAL concordou com os cálculos, conforme petição de ID: 24231261. O SINDIRETA requereu a expedição de precatório em favor dos anuentes (ID: 24321806). É o relatório. Decido. Em face da ausência de divergência entre as partes acerca dos cálculos de ID: 23817036, a sua homologação é medida que se impõe. No que tange ao modo de pagamento do crédito, os anuentes optaram pela expedição de precatório. Diante do exposto, homologo os cálculos de ID: 23817036, destacando-se, desde já, que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência, conforme item 4 do aditamento ao pacto firmado entre as partes. Expeçam-se os precatórios em favor de JURACY DOS SANTOS e LAURENTINA RODRIGUES PORTO, com o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20%, consoante autorizado no ID: 9870338 e requerido no ID: 24321807. Brasília, 28 de março de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador